Tribunal: TJSP
Processo: 2147703-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão que revogou tutela provisória concedida em decisão interlocutória anterior não impugnada por recurso, que determinara a redução do reajuste por sinistralidade de 75,43% para 38% e o restabelecimento da cobertura – Inconformismo da autora – Acolhimento – Não demonstrado descumprimento das condições estabelecidas nas tratativas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão que revogou tutela provisória concedida em decisão interlocutória anterior não impugnada por recurso, que determinara a redução do reajuste por sinistralidade de 75,43% para 38% e o restabelecimento da cobertura – Inconformismo da autora – Acolhimento – Não demonstrado descumprimento das condições estabelecidas nas tratativas entabuladas entre as partes, nas quais teria se acordado a redução do discutido reajuste – Antecipação de tutela que deve ser restabelecida, para manutenção da limitação do reajuste, tal como anteriormente ordenado – Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2147703-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2147703-37.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO
AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde.
Decisão que revogou tutela provisória concedida em
decisão interlocutória anterior não impugnada por recurso,
que determinara a redução do reajuste por sinistralidade de
75,43% para 38% e o restabelecimento da cobertura –
Inconformismo
da
autora
–
Acolhimento
–
Não
demonstrado descumprimento das condições estabelecidas
nas tratativas entabuladas entre as partes, nas quais teria se
acordado a redução do discutido reajuste – Antecipação de
tutela que deve ser restabelecida, para manutenção da
limitação do reajuste, tal como anteriormente ordenado –
Recurso provido
Voto no 15909
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Patrícia Martins Conceição
às fls. 581-583 de ação de obrigação de fazer, que revogou tutela antecipada
outrora concedida às fls. 417-419 para: a) suspender o reajuste de
sinistralidade de 75,43% e provisoriamente substituí-lo pela majoração de
38%; b) determinar a liberação de atendimentos aos beneficiários do plano
coletivo estipulado pela autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária
de R$ 10.000,00 por atendimento negado, limitada à quantia de R$
500.000,00.
Sustenta a autora SEPACO, ora agravante, em
síntese, que firmou com a ré AMIL, ora agravada, contratos para que esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
disponibilizasse aos seus beneficiários atendimento médico-hospitalar em
regiões onde não possui rede credenciada (interior paulista). Afirma que a
cada aniversário dos referidos contratos, a AMIL comunica-lhe o reajuste
anual, geralmente bem elevado. Nessa esteira, em abril do corrente ano, a
majoração noticiada, referente à sinistralidade acumulada entre dezembro de
2017 a novembro de 2018, foi de 75,43%, que considerou abusiva, ainda mais
porque não esclarecidos os cálculos que levaram a tal percentual. Narra que
depois de tratativas, tal reajuste foi minorado para 45% e, por fim, a 38%, sob
condições. Ocorre que teria a AMIL reconsiderado sua posição, comunicando-
lhe que voltaria ao reajuste de 45% e que cobraria a diferença entre tal
percentual e o de 38% acumulada entre abril e junho de 2019. Mais que isso, a
agravada teria procedido à emissão de boletos complementares tomando por
base sequer o reajuste de 45%, mas o originalmente previsto de 75,43%, cujo
não pagamento acarretou a suspensão do atendimento para todos os
beneficiários da SEPACO. Discorda da revogação da tutela antecipada (que
fixara o reajuste em 38%) procedida na decisão ora agravada, já que o pedido
de rescisão contratual, feito por ela em petição de emenda à inicial, refere-se
somente aos contratos firmados com a AMIL a partir de 30.06.2019, não
prejudicando o pleito relativo à majoração por sinistralidade, já que o que se
quer evitar é a cobrança da diferença acumulada entre o período de abril a
junho. Alega que tal rescisão foi exigência da própria AMIL para a minoração
do reajuste para 38%. Requer o restabelecimento da antecipação de tutela
anteriormente deferida no tocante à manutenção do reajuste por sinistralidade
em 38% .
Em cognição inicial, foi deferido o efeito
suspensivo (fls. 654-656).
Contraminuta às fls. 671-678.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Preliminarmente, ao contrário do arguido pela
AMIL em sua contraminuta, não há de se falar em ausência de impugnação
específica nas razões recursais aos fundamentos da decisão agravada. Foram
devidamente arguidos os motivos pelos quais entende a recorrente ser
necessário o restabelecimento da tutela de urgência, revogada pelo juízo
originário.
Com efeito, sem adentrar no mérito da questão, o
caso reclama apenas a análise da tutela de urgência, que para sua concessão,
se mostra imprescindível o preenchimento dos requisitos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao
processo (art. 300 do CPC), sem os quais não há se falar em tutela.
Pois bem, realmente, a efetiva existência de
abusividade ínsita à imposição do reajuste indicado pela operadora agravada é
questão cujo deslinde depende da conclusão da instrução do processo, com a
respectiva dilação probatória, se o caso.
Ocorre que, no presente momento de cognição
sumária, vislumbram-se atendidos os requisitos legais para o
restabelecimento, ao menos em parte, da tutela de urgência outrora concedida.
É sabido que as partes firmaram contratos por
meio dos quais a AMIL comprometeu-se ao fornecimento de cobertura
médica e hospitalar aos beneficiários da SEPACO. De acordo com
comunicado datado de 18.02.2019 (fl. 344 dos principais), a operadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recorrida informou que o reajuste por incremento decorrente da sinistralidade
observada entre dezembro de 2017 e novembro de 2018 seria de 75,43%. A
AMIL, na própria missiva, fez propostas de redução para 57,44% e 49,44%,
com condições.
Conforme a volumosa documentação carreada ao
processo de origem, seguiram tratativas para flexibilização do aludido
reajuste, chegando as partes a acordo para reemisão do faturamento emitido
com majoração de 38%, desde que atendidas certas condições, conforme e-
mail enviado por preposto da própria AMIL (fl. 359):
“1) Contrato entre Amil e International Paper, em
condições a serem estudadas e acordadas, com vigência no máximo
a partir de 01/07/2019;
2) No máximo a partir de 01/07/2019 o contrato
atualmente vigente deverá ser descontinuado para as demais
contratantes, podendo ser firmado ou não novo vínculo com a Amil
(importante ressaltar que estamos estudando a aceitação e
precificação para esse eventual novo contrato). Duas são as
possibilidades alternativas: contrato coletivo empresarial para toda
a população, exceto IP, ou contrato PME exclusivamente para as
vidas atualmente assistidas nos produtos One;
3) Em não se confirmando as condições acima, a
partir de agosto/19 aplicaremos o reajuste contratual e cobraremos
a diferença deste para os 38%, retroativamente a abril/19.
Aguardamos o 'de acordo' de vocês para
seguirmos, partir do que providenciaremos minuta acordo a ser
assinada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo que consta da troca de e-mails disponibilizada
nos autos, teria a SEPACO concordado com os pontos acima, embora tenha
ratificado a discordância com a aplicação de reajuste superior a 38% (fls.
380-381). Contudo, aparentemente, houve alteração repentina do acordado,
pois em mensagem enviada poucos dias depois da manifestada concordância
da recorrente, a AMIL teria rechaçado redução do reajuste a percentual
inferior a 45%, sem prejuízo da cobrança de diferença relativa aos meses de
abril a junho de 2019 (fls. 392-393), cujo não pagamento ensejou a suspensão
dos serviços (fl. 403).
Foi com base em tal panorama que o juízo de
primeiro grau originalmente deferiu a tutela de urgência (fls. 417-419),
mantendo-se os reajustes nos 38% e ordenando-se a retomada da
disponibilidade de cobertura aos beneficiários da SEPACO.
O que se observa é que, depois da emenda da
inicial realizada às fls. 540-554, decidiu-se por revogar a antecipação de tutela
acima referida (fls. 581-583), pois “diante do pedido de rescisão contratual
formulado pela parte autora na emenda à inicial (fls. 540-554), verifica-se o
patente descumprimento das obrigações assumidas junto à ré (fl. 359),
condicionantes da limitação do reajuste ao percentual de 38%”.
Pois bem, não se constata inovação do contexto
processual que justificasse a discutida revogação.
Isso porque o pleito formulado pela SEPACO na
petição de aditamento para que “sejam declarados RESCINDIDOS os
contratos firmados entre o autor e a ré a partir de 30 de junho de 2019” (fl.
553), aparentemente está de acordo com as condições impostas pela própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravada, como se pode verificar no item 2 da transcrição da mensagem
eletrônica de fl. 359 feita acima.
Além disso, tal pedido não prejudica a discussão
acerca do reajuste aplicável às cobranças relativas ao período pretérito, até
mesmo porque pretende a operadora agravada exigir o pagamento da
diferença entre o percentual inicialmente acordado e aquele originalmente
indicado na missiva de fl. 344.
Assim sendo e à míngua de interposição de
recurso da AMIL acerca da decisão de fls. 417-419, que concedera a
antecipação de tutela para fixação provisória do reajuste para 38%, deve ser
restabelecida a liminar no tocante à limitação da majoração da
contraprestação pecuniária por sinistralidade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora